Tribunal: TJDFT
Processo: 0706875-52.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO. INTERESSE DE AGIR. EXISTÊNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM DOBRO. ART. 42 DO CDC. PRECEDENTE DO STJ. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. RECONHECIMENTO DE PARTE DO PEDIDO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1.Se da leitura integral das razões recursais é possível compreender, com clareza, que o recurso questiona o conteúdo e fundamentos da sentença, visando a demonstrar a necessidade de reforma do julgamento, inexiste afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada, recurso conhecido.
2. Interesse de agir significa ter o autor a necessidade de se valer da via processual para alcançar o bem da vida pretendido, e ser-lhe útil a via processual. E, na espécie, útil e necessário o ajuizamento do feito à autora para obter cancelamentos de inscrições perante CAESB. Do que se tem, CAESB apenas reconheceu parte do pedido da autora. O fato de a ré ter cumprido a obrigação inicialmente requerida pela autora indica, tão somente, que é desnecessário provimento judicial a respeito em razão da satisfação da pretensão pela parte ré.
3. Na espécie, a repetição do indébito é devida, porque a autora pagou valores de unidade de consumo que não lhe pertencia, mas que estavam em seu nome de forma indevida. 3.1. Cabível, também, repetição em dobro com assento no artigo 42, parágrafo único, CDC, pois CAESB não adotou as cautelas necessárias para se certificar da autenticidade dos documentos apresentados e da identidade de quem pleiteou a inscrição. A cobrança violou, assim, a boa-fé objetiva. (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).
4. Existência de prévia inscrição no cadastro de proteção do crédito. Dano moral inexistente. Súmula 385 do STJ.
5. Recurso conhecido e, na extensão, parcialmente provido.